Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022534-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO MAXSUEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 042.428.843-54 (ADVOGADO), PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA - CPF: 843.594.635-53 (AGRAVANTE), IRAN MAIA DE SOUZA - CPF: 413.892.548-10 (AGRAVADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), IRAN MAIA DE SOUZA - CNPJ: 30.033.826/0001-18 (AGRAVADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA FRAUDE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral

das custas processuais, em razão dos empréstimos consignados cuja legalidade questiona, faz jus e ao parcelamento do encargo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Maciel de Paula Garcia em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da A
ção Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Pedido de Obrigação de Fazer n. 1042274-21.2021.8.11.0041
,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz o agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, atualmente não dispõe de condição financeira para arcar com despesas do processo, calculados no valor de R$ 12.989,39 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), haja vista que referida importância supera o rendimento líquido do autor, que atualmente é no valor de R$ 5.128,22 (cinco mil cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), em razão dos descontos na folha de pagamento relativos aos empréstimos consignados indevidos, ora questionados.

Pugna pela reforma da decisão
a quo
para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, ou subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

A antecipação da pretensão recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 113530463.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no Id n. 116644498, noticiando a manutenção da decisão agravada, oportunidade em que pondera que o pedido de antecipação de tutela formulado será apreciado após manifestação da parte agravada.

Decorrido o prazo sem contraminuta pelo banco agravado, como certificado no Id n. 117960463.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação nulidade de negócio jurídico c.c obrigação de fazer, proposta objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos realizados na conta salário do autor, a título de contrato consignado, sob a alegação de vício no negócio jurídico.

O agravo de instrumento, como se sabe, constitui recurso
secundum eventum liti
s, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato judicial agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que,
insurge-se o autor quanto ao ponto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, em razão da incapacidade econômica, decorrente dos descontos indevidos nos seus vencimentos referentes aos empréstimos questionados.

Compulsando os documentos que instruem o presente recurso de agravo, vê
-se que o agravante, servidor publico federal, aufere renda bruta no valor de R$
13.241,30
, o que
bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Todavia,
atento às peculiaridades do caso,

tem-se

que o lançamento

dos empréstimos consignados
somados compreendem a importância total

de
R$ 449.575,28 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos),

e o desconto mensal da quantia
de R$
5.128,22 (cinco mil e cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)
do subsídio do agravante, fato que evidencia

a incapacidade momentânea em arcar com o pagamento

imediato e integral

dos encargos do processo,

cuja tabela vigente alcança o valor de R$ 12.989,39 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos – Id n. 112959966), sem comprometimento da sua própria subsistência.

Contudo no que tange o pedido de diferimento do pagamento para o final do processo, assinala-se que referida pretensão não merece acolhimento por carecer de previsao legal, com se infere:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”.
(TJMT.

RAI n.

1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 25.01.22)

No entanto, considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê
o art. 98, §6º, do CPC, e adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Diante desse contexto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso,
à vista da situação econômica atual do agravante, permite
a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022